Tribunal: TJPA
Processo: 0807854-40.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7786 - Perda de Bens e Valores
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807854-40.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVAL DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRANTE: RAPHAEL MARCOS DE MELO GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS
. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao exame de provas documentais e de teses apresentadas na impetração, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para concessão da ordem, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais, legais e de súmula.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, de modo a viabilizar o exame da alegada omissão do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração submetem-se ao prazo de 2 (dois) dias previsto no art. 619, do CPP. Consta dos autos que o v. Acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 01.06.2026, com intimação do patrono em 02.06.2026.

4. Considerada a suspensão do expediente forense nos dias 04 e 05.06.2026 em razão do feriado de Corpus Christi, o prazo recursal expirou em 08.06.2026. Como os embargos somente foram protocolados na data de 11.06.2026, revela-se configurada a intempestividade.

5. O reconhecimento da intempestividade impede o conhecimento do recurso e afasta o exame das alegações de omissão e dos pedidos de atribuição de efeitos infringentes ou de prequestionamento, impondo a manutenção integral do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

LUCIVAL DOS SANTOS NASCIMENTO, através do seu ilustre Advogado, Dr. Raphael Marcos de Melo Guedes, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 37164908), alegando existir omissão no v. Acórdão (ID nº 36805540) que denegou a ordem de
habeas corpus
.

O embargante justifica que opôs os declaratórios em razão do vício de omissão no
decisum
, que teria deixado de enfrentar as provas documentais e às teses alegadas na impetração.

Ao final, requer:

1. O CONHECIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, ante a manifesta tempestividade verificada nesta data limite (11/06/2026);

2. No mérito, o seu total ACOLHIMENTO para sanar as omissões e obscuridades pontuadas, manifestando-se esta Seção Criminal de forma expressa e individualizada sobre:

o A regularidade dos pagamentos correntes via Pix (fls. 21-91) relativos aos anos de 2024, 2025 e 2026;

o A perda da atualidade/contemporaneidade do mandado oriundo de decreto datado de 19 de janeiro de 2022;

o A imputação da mora processual ao Estado em razão do agendamento tardio da audiência conciliatória apenas para o final de 2026.

3. A concessão de EFEITOS INFRINGENTES (MODIFICATIVOS) ao julgado, como corolário lógico do suprimento das omissões, para reformar o acórdão denegatório e CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, determinando o recolhimento imediato do mandado de prisão civil exarado em desfavor de LUCIVAL DOS SANTOS NASCIMENTO;

4. Subsidiariamente, caso mantida a denegação, que os pontos fáticos e os dispositivos legais indicados (Art. 5º, LXVIII e LXXVIII da CF; Art. 528, §3º e Art. 805 do CPC; Súmula 309 do STJ) restem explicitamente fixados para fins de prequestionamento viabilizador do Recurso Ordinário Constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça. <sic>

É o r
elatório necessário.

VOTO

In casu
, alega-se nos aclaratórios existir vício de omissão, utilizando como fundamento questões já enfrentadas no momento do julgamento, decididas de forma unânime pela e. Seção de Direito Penal.

Os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos,
data venia,
porque protocolados fora do prazo legal.

Conforme consta do PJe, a decisão ora embargada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 01.06.2026, com a consequente intimação do i. causídico em 02.06.2026.

Assim, considerando que
houve suspensão do expediente forense nos dias 04 e 05.06.2026 em razão do feriado de alusão à Corpus Christi,
o prazo legal para interposição do presente recurso expirou na data de 08.06.2026.

Assim, reputo intempestivos os aclaratórios protocolados apenas no dia 11.06.2026, eis que fora do prazo legal de 02 (dois) dias, nos termos do art. 619, do CPP.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, conforme fundametação.

É o voto.

Belém, 30/06/2026